Tribunal: STF
Processo: AI 653465
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-08-03
Data de publicação: 2007-08-03

Ementa:
EMENTA: 1. Recurso extraordinário: descabimento: ausência de
   prequestionamento do art. 22, I, da Constituição Federal:
   questões relativas aos pressupostos recursais no âmbito da
   Justiça do Trabalho e à adesão ao Programa de Incentivo à
   Demissão Voluntária (PDV) e aos efeitos dessa transação sobre as
   parcelas devidas pelo término do vínculo empregatício restritas
   ao âmbito infraconstitucional: a alegada ofensa aos dispositivos
   constitucionais invocados, se ocorresse, seria indireta ou
   reflexa: incidência, da Súmula 282 e,  mutatis mutandis, da
   Súmula 636.
2. Improcedência das alegações de negativa de
   prestação jurisdicional e de inexistência de motivação do acórdão
   recorrido.